Tribunal: TJDFT
Processo: 0701361-73.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0701361-73.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDSON WANDERLEY DA SILVA RAMOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo contra decisão proferida pelo 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do Processo 0705772-42.2021.8.07.0018, em que se indeferiu o pedido de tutela de urgência para determinar ao ente público a suspensão dos descontos/recolhimentos do IRPF sobre a remuneração mensal percebida pelo agravante. Defendeu ter direito à isenção em razão de Doença Isquêmica Crônica do Coração - Cardiopatia Grave, conforme art. 6o, inciso XIV, da Lei n. 7.713/88. Alegou, ainda, que o pleito de tutela de urgência pretendido não esbarra nas vedações constantes do art. 1o, § 3o, da Lei n. 8.437/92, porquanto indiscutível que os fundamentos da referida decisão são impróprios para a negativa da tutela pleiteada, sendo certo que a plausibilidade do direito invocado é cristalina. Pediu o deferimento da tutela para que se suspenda os descontos do IRPF em seus proventos. É o relatório. Decido. Conforme dispõe a Lei n. 12.153/2009, art. 4o, é cabível o agravo de instrumento das decisões baixadas com base no art. 3o da mesma norma. Logo, o recuso é cabível e deve ser processado. Entendo que não estão demonstrados, neste momento, os requisitos necessários para a antecipação da tutela. O agravante é servidor aposentado do Distrito Federal e foi diagnosticado com doença coronariana grave, conforme relatório médico constante dos autos de origem (i.d. 100564291). Conquanto subscrito por médico, o referido documento, “a priori” não é hábil para demonstração imediata da probabilidade do direito, apto a autorizar, prontamente, o deferimento de liminar. Acerca do procedimento para a concessão do benefício, mister analisar o previsto na Lei 7.713/88 conjuntamente com a Lei no 9.250, de 26/12/95 que, em seu art. 30, estabelece: Art. 30. A partir de 1o de janeiro de 1996, para efeito do reconhecimento de novas isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, com a redação dada pelo art. 47 da Lei no 8.541, de 23 de dezembro de 1992, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. § 1o O serviço médico oficial fixará o prazo de validade do laudo pericial, no caso de moléstias passíveis de controle". Acerca dos rendimentos isentos ou não tributáveis, o Decreto no 3.000, de 26/03/99 (Regulamento do Imposto de Renda), regulamenta que: “CAPÍTULO II RENDIMENTOS ISENTOS OU NÃO TRIBUTÁVEIS Seção I Rendimentos Diversos Art.39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto: Proventos de Aposentadoria por Doença Grave XXXIII- os proventos de aposentadoria ou reforma, desde que motivadas por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estados avançados de doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome de imunodeficiência adquirida, e fibrose cística (mucoviscidose), com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma (Lei no 7.713, de 1988, art. 6o, inciso XIV, Lei no 8.541, de 1992, art. 47, e Lei no 9.250, de 1995, art. 30, §2o ). Da apreciação dos documentos acostados aos autos originários ressai que o agravante sequer comprovou o ingresso administrativo do pedido, sem notícias de que tenha se submetido a junta médica oficial. Indispensável, pois, no caso concreto, a dilação probatória, a fim de que a doença seja confirmada por junta médica oficial. Assim, indefiro o pedido de antecipação de tutela. Intime-se a agravada para se manifestar acerca do presente recurso, no prazo de 15 (quinze) dias. Dispensadas as informações. Brasília/DF, 4 de outubro de 2021 16:30:37. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator